Tribunal: TJSP
Processo: 1012305-59.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Operadora de saúde que alterou a tabela de reembolso de seguro saúde na modalidade de livre escolha, limitando-o ao valor que seria pago na rede credenciada – Redução do reembolso de 90% para menos de 20% dos valores pagos – Inadmissibilidade – Plano de saúde contratado na modalidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Operadora de saúde que alterou a tabela de reembolso de seguro saúde na modalidade de livre escolha, limitando-o ao valor que seria pago na rede credenciada – Redução do reembolso de 90% para menos de 20% dos valores pagos – Inadmissibilidade – Plano de saúde contratado na modalidade de livre escolha com clara tentativa de imposição da rede credenciada ao segurado que não deve prevalecer – Comprovação de desembolso prévio do paciente ao pedido de reembolso – Recurso não provido.